Tribunal: CARF
Processo: 10480.726734/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA À EMPRESA EXPORTADORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 759.244 DO STF
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento. Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726734/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO
DA
VENDA
À
EMPRESA
EXPORTADORA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 759.244 DO STF
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento. Em
tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que
não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando
a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726734/2012-62
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726734/2012-62

Relatório
Trata-se de autos de infração seguir relacionados devidamente constituído em
09/07/2012:
a) AIOP - DEBCAD n°51.022.547-0 consolidado em 09/07/2012, no valor de
R$173.725,46 relativos ao período de 01/2009 a 12/2009, acostado às fls. 261/269 dos autos,
para cobrança de obrigação principal proveniente da contribuição providenciaría patronal no
percentual de 2,5%, para custeio da seguridade social e contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, no percentual de 0,1%, incidente sobre a
comercialização de produtos rurais. Os fatos geradores foram identificados no levantamento VE-
VENDAS EQUIP P EXPOT PJ - (Comercialização da Produção Rural Vendas Equiparadas à
Exportação)
b) AIOP - DEBCAD n° 51.022.548-9 consolidado em 09/07/2012, no valor de
R$16.704,35, acostado às fls. 270/276 relativo às competências 01/2009; 03 e 04/2009; 10 e
12/2009, para cobrança da contribuição para custeio das entidades e fundos -SENAR no
percentual de 0,25% incidente sobre a comercialização de produtos rurais. Os fatos geradores
foram identificados no levantamento VD - VENDAS EQP EXPOT PJ TERC -(Comercialização
produto rural, parte do SENAR, para o mercado interno)
c) AIOP - DEBCAD n° 51.022.549-7 consolidado em 09/07/2012, no valor de
R$245.310,51, acostado às fls. 277/286 relativo às competências 01/2009 a 05/2009; 07/2009;
10/2009 a 12/2009, para cobrança de diferenças da contribuição para custeio das entidades e
fundos - SENAR no percentual de 0,25% incidente sobre a comercialização de produtos rurais.
Os fatos geradores foram identificados no levantamento DF - COM P RURAL EXPOT TERC.
(Comercialização produto rural, exportação parte do SENAR)
Analisando a impugnação apresentada a - 5a Turma da DRJ/JFA negou-lhe
provimento (acórdão 0949.534 ) em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE. OPERAÇÃO NO MERCADO
INTERNO
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com adquirente do exterior, quando vendida para empresa
comercial exportadora, ainda que com o fim específico de exportação, por se tratar de
operação de mercado interno e não negócio realizado diretamente com o importador.
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE
AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
E devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes de
exportação, em virtude de a sua natureza jurídica ser de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, não alcançada pela imunidade.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726734/2012-62

Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir alegações de ilegalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Cientificado do resultado do julgamento em e 27/07/2014, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 21/08/2014 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a
quo, alegando resumidamente: Que a imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies. alem de
optar por não contestar o debito relativo ao senar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o tramite processual anterior constata-se que a única infração que
ainda está em discussão administrativa, após o julgamento da Impugnação, refere-se à cobrança
proveniente da contribuição patronal no percentual de 2,5%, para custeio da seguridade social e
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, no percentual
de 0,1%, incidente sobre a comercialização de produtos rurais sobre as vendas indiretas a
empresas comerciais exportadoras/tradings companies.
Das vendas indiretas às empresas comerciais exportadoras ou a tradings companies:
Trata-se de tema decido pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244, nos quais a suprema corte decidiu pelo afastamento da incidência
do tributo nas operações envolvendo trading companies.
Em resumo, o tribunal decidiu que de acordo com o art. 149, § 2o, I, da CF/88, as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação. Trata-se de imunidade tributária criada com o objetivo de incentivar
as exportações e a norma imunizante alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados em questão:
Ementa RE 759244
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726734/2012-62

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de
exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta
guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento
para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso
I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Ementa ADI 4735
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 1. A discussão
envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o
indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de
estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional
anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI
1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de
7/12/2006). 2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União
para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência
apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu
produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior. 3. A imunidade visa
a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a
tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o
fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento
nacional. 4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a
finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como
operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente.
Nota-se, ademais que a própria Receita Federal do Brasil editou a IN RFB n°
1.975/20, revogando os §§ Io e 2o do art. 170 da IN RFB 971/09, a qual restringia a imunidade às
exportações diretas.
Desse modo, deve ser aplicado a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário n° 759.244, nos termos do art. do 62 do RICARF, de observância obrigatória pelo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726734/2012-62

colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado os valores atinentes as
operações de exportações indiretas, quais sejam, as realizadas por trading companies.
Assim, assiste razão ao recorrente no que se refere ao lançamento das
contribuições previdenciarias do DEBCAD n° 51.022.547-0 realizado sobre as vendas a
empresas comerciais exportadoras (tradings companies), de forma que sobre elas também incide
a norma imunizante do art. 149, § 2o, I, CF/88.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 470
DF CARF MF
Original